Tribunal: TJMT
Processo: 1019087-44.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019087-44.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), WILK GABRIEL ROCHA MARQUES - CPF: 000.000.000-00 (REQUERENTE), JUIZO DA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WELINTON CONCEIÇÃO DE MOURA (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WELINTON CONECIÇÃO DE MOURA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – REVISÃO COM FUNDAMENTO NOS INCISOS I E III DO ART. 621 DO CPP – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES –ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU – DIVERSIDADE DE SITUAÇÕES ENTRE CORRÉUS –
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS –APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – REGISTRO DE AÇÕES PENAIS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA –
INOCORRÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE INJUSTIÇA – REVISÃO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A dúvida que ensejou a absolvição do corréu, na oportunidade em que ingressou com recurso de apelação, é de cunho individual e não se comunica ao requerente. Logo não descaracteriza o tráfico imputado ao requerente, porquanto não se encontram em situações fáticas semelhantes.

O
pleito revisional não foi instruído com nenhuma prova nova acerca da destinação exclusiva para o consumo pessoal das drogas apreendidas na posse do requerente ou que autorize a modificação da decisão condenatória, essa já valorada pela instância originária. Sentença que não se mostra contrária à evidência dos autos.

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”
(Enunciado nº 52 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1019087-44.2020.8.11.0000

REQUERENTE: WELINTON CONCEIÇÃO DE MOURA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal em que o requerente Welinton Conceição de Moura foi condenado, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 630 dias-multas, como incurso nas sanções dos arts. 33,
caput
, e 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Fundamenta seu pedido no artigo 621, I e III, do Código de Processo Penal, face
“à manifesta contrariedade da sentença à jurisprudência atual e o fato de ter sido o corréu CHARLES absolvido do crime de tráfico de drogas nos mesmos autos”.

Esclarece que o corréu Charles Danilo Lopes Leite foi absolvido no julgamento da Apelação Criminal n. 110177/2016 por fragilidade das provas, o que descaracteriza o delito de tráfico imputado ao requerente, porquanto se encontram em situações fáticas semelhantes. Aduz que a sentença foi contrária a evidência dos autos, pois com a absolvição do corréu tornou-se clarividente que a situação fática não se tratava de traficância, havendo, portanto, circunstância que autorize a desclassificação do delito para posse ilegal de entorpecente. Enfatiza que a admissão de uso próprio somada a ausência de outros elementos de prova quanto à venda de substância ilícita leva à desclassificação da conduta do tráfico de drogas.

Requer a procedência do pedido revisional, para que seja desclassificado o delito imputado para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente requer a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4 do art. 33 da Lei 11.343/06 em razão do princípio da isonomia e por estarem preenchidos os requisitos para a benesse.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pela improcedência do pedido, ID. 57963962.

É o relatório.

Retifique-se a autuação destes autos, fazendo-se constar como requerente Welinton Conceição de Moura, com as devidas anotações no sistema.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WELINTON CONCEIÇÃO DE MOURA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A inicial está instruída com procuração, cópias da sentença condenatória e do acórdão da
Apelação Criminal nº 110177/2016, bem como
prova do trânsito em julgado, ocorrido em 19-10-2015 (ID. 57220482 a 57220484).

É cediço que a revisão criminal é ação penal, originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da reprimenda.

Neste contexto, cabível a apreciação da revisão, diante
do acórdão da
Apelação Criminal nº 110177/2016 que absolveu o corréu Charles Danilo Lopes.

Pois bem, o requerente e o corréu Charles Danilo Lopes Leite foram denunciados pela prática do seguinte fato delituoso:

“(...) no dia 07 de abril de 2014 por volta das 15h40min, na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, ‘Mata Grande’, situada na Rodovia MT-130, Km 06, nesta comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados WELINTON CONCEIÇÃO DE MOURA e CHARLES DANILO LOPES LEITE previamente conluiados, em coautoria, com divisão de tarefas transportaram, guardaram, traziam consigo com finalidade de entrega a consumo de detentos, no interior do estabelecimento prisional: 06 (seis) tabletes totalizando 174,881g (cento e setenta e quatro gramas e oitocentos e oitenta e um miligramas) de substância entorpecente popularmente conhecida como ‘Maconha’ (‘cannabis sativa’).”

Extrai-se dos autos que o requerente, encontrava-se encarcerado no Presídio Mata Grande, quando
foi flagrado pelos agentes prisionais com 6 (seis) tabletes de maconha, com peso de 174,881g (cento e setenta e quatro grama, oitocentos e oitenta e um miligramas), ao retornar do parlatório, após entrevista com seu então advogado, o corréu Charles Danilo Lopes Leite, que não foi revistado ao adentrar naquela penitenciária, em virtude de sua prerrogativa profissional.

Todavia, diferente do alegado pelo requerente, a absolvição do corréu Charles não descaracteriza o tráfico imputado a ele, porquanto não se encontram em situações fáticas semelhantes.

Vejamos.

Na sentença, proferida em 11-9-2015, o magistrado detalhou os fatos, as provas, rebateu os pontos alegados, motivando a condenação do requerente. Confira-se:

“No que tange à autoria, passo a análise primeiramente referente ao réu WELINTON CONCEIÇÃO DE MOURA, salientando, desde logo, que, em relação a esse denunciado, resta induvidosa a traficância.

Senão vejamos.

Inicialmente, necessário registrar que o acusado em questão não negou que trazia consigo os 174,881g ( cento e setenta e quatro gramas e oitocentos e oitenta e um centigramas ) de cannabis sativa referidos nos autos, os quais foram localizados escondidos sob suas vestes pelos agentes prisionais que o retiraram do parlatório da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa. Ao contrário, em todas as oportunidades em que foi interrogado, averbou que encontrou a droga no local, enquanto aguardava para ser reconduzido à cela e resolveu dela se apropriar com o objetivo de usá-la, ou mesmo, dividi-la com os demais reeducandos ( IP fl. 21-22 e Juízo CD-R de fl. 125 e fl. 178 ).

Pois bem, desta situação se infere, de plano, a ocorrência de um dos verbos núcleos do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, qual seja: trazer consigo drogas.

De igual modo, analisando tal afirmação em conjunto com as demais provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, mormente a declaração judicial da testemunha Ailton Ferreira ( CD-R de fl.125), que asseverou que WELINTON CONCEIÇÃO DE MOURA já vinha sendo monitorado pelo setor de inteligência da unidade prisional, pois, pesava sobre ele, a suspeita de que estivesse praticando o comércio malsão de estupefacientes, se conclui, sem sombras de dúvidas, a ser ele um dos autores do crime de tráfico narrado na denúncia.

Valendo destacar, por reforço à argumentação, que ao dizer que pretendia “dividir” o entorpecente com outros detentos, o próprio réu deixa clara sua intenção de repassar a droga, evidenciando, mesmo que implicitamente, o elemento subjetivo do tipo penal em testilha, cuja ocorrência, como cediço, prescinde de contraprestação.

Nesse ponto, poderia se suscitar estar diante de intenção de cessão esporádica, não fosse o fato de se tratar de acusado que já estava sendo investigado por traficar dentro da penitenciária.

(...)

Nesse contexto, conforme já consignado nas linhas acima, dúvida alguma paira de que o comportamento de WELINTON CONCEIÇÃO DE MOURA caracteriza o tráfico de entorpecente em sua modalidade trazer consigo droga, situação que afasta, de per si, qualquer possibilidade de desclassificação do referido crime para o de uso de estupefaciente.”
(sic ID. 57220482)

Outrossim, o corréu Charles Danilo Lopes Leite, condenado em primeira instância, foi absolvido com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do CPP, no recurso de apelação n. 110177/2016, sob a relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri, consoante acórdão da Primeira Câmara Criminal, julgado em 18-10-2016, assim ementado:

“APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DO DELITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não havendo provas concretas de que o apelante transportou a droga para dentro da unidade prisional e a forneceu ao corréu, que lá se encontrava encarcerado, milita em seu favor dúvida razoável, que autoriza a aplicação do princípio in dubio pro reo, por força da garantia constitucional de presunção da inocência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.”

Destaca-se que a dúvida que ensejou a absolvição do corréu, na oportunidade em que ingressou com recurso de apelação, é de cunho individual e não se comunica ao requerente. Aliás, a fundamentação exposta no acórdão deixa claro que, em relação ao corréu Charles, as provas são frágeis, ensejando a presunção de inocência. Veja-se a fundamentação do acórdão:

“A sentença fundou-se: 1) na suspensão da licença para advogar imposta pela OAB a CHARLES; 2) na forma como CHARLES foi contatado para atender WELINTON; 3) no fato de CHARLES ter apresentado proposta de honorários sem ter visto os autos da ação penal que WELINTON respondia à época, baseando-se apenas no extrato de andamento processual.

Aduz ainda que o extrato do processo que CHARLES afirmou ter entregado a WELINTON não foi mencionado no termo de exibição e apreensão de fl. 32, e que há divergência entre o número de vezes que WELINTON e CHARLES se encontraram, se uma ou duas.

Inicialmente, destaco que o fato de a licença para advogar de CHARLES estar suspensa, em que pese possa, em tese, caracterizar contravenção penal, como destacado na sentença, não autoriza concluir tenha ele transportado a droga até o presídio e repassado a WELINTON.

Da mesma forma, pouco importa a forma pela qual o apelante foi contatado para atender o corréu ou o valor pleiteado por ele para patrocinar sua causa, pois compete a cada profissional adotar o meio que melhor lhe convier para cobrar pelos trabalhos que desempenha, sem que isto importe em conduta ilícita, não sendo fundamento hábil para caracterizar o delito imputado ao apelante.

Por derradeiro, o fato de o extrato de andamento processual que CHARLES afirmou ter entregado a WELINTON não ter sido mencionado no termo de apreensão de fl. 32, e o número de vezes que o primeiro atendeu o segundo, não autorizam concluir que CHARLES transportou a droga até a unidade prisional e a entregou para WELINTON.

Ressalto que, além da negativa de ambos quanto ao cometimento do crime, as testemunhas inquiridas afirmaram que diversos advogados e reeducandos já haviam ocupado o parlatório antes deles, de modo que a maconha apreendida poderia ter sido deixada lá por qualquer um deles, haja vista que não havia verificação in loco ao final de cada atendimento, em decorrência da falta de pessoal para esta tarefa.

Também não foram arrolados como testemunhas os agentes prisionais responsáveis pelas revistas nos reeducandos – os três inquiridos trabalhavam em locais diversos, e não realizaram nenhuma revista em WELINTON, tendo conhecimento dos fatos por terceiros, que não foram ouvidos em nenhuma das fases da persecução penal.

As eventuais divergências entre as versões apresentadas pelos corréus não podem ser usadas em seu desfavor, porque não possuem eles obrigação com a verdade.

Ademais, ambos negaram peremptoriamente que CHARLES tenha transportado e entregado a droga a WELINTON, que afirmou – todas as vezes em que foi interrogado – ter achado a droga em um buraco, no chão do parlatório, dentro de uma sacola plástica.

CHARLES não foi flagrado, em momento algum, transportando ou entregando o entorpecente apreendido; não foi o único advogado que utilizou o parlatório naquela data; e não houve revista prévia no local, de modo que qualquer um dos que o ocuparam anteriormente podem, em tese, ter deixado a substância alucinógena no local, sem que os agentes prisionais pudessem achá-la.

Nada há de concreto contra o apelante, que não pode ser condenado por presumir-se que tenha sido ele que levou a maconha para o corréu.”

No caso concreto, os fundamentos da absolvição do corréu Charles, com base no princípio do
in dubio pro reo
, é calcado, sobretudo, na circunstância de não ter sido apreendido nada de ilícito em seu poder.

Situação inversa é a do requerente,
flagrado pelos agentes prisionais portando 6 (seis) tabletes de maconha, que totalizavam 174,881g (cento e setenta e quatro grama, oitocentos e oitenta e um miligramas).

Ademais, o requerente afirmou – todas as vezes em que foi interrogado – ter achado a droga em um buraco, no chão do parlatório, dentro de uma sacola plástica.

Não bastasse, o pleito revisional não foi instruído com nenhuma prova nova acerca da destinação exclusiva para o consumo pessoal das drogas apreendidas na posse do requerente ou que autorize a modificação da decisão condenatória, essa já valorada pela instância originária.

Desse modo, não se verifica nenhum erro na responsabilização penal imputada ao requerente.

Da mesma forma, descabida a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em razão de ter sido demonstrado, de maneira precisa e adequada pela decisão transitada em julgado, que o acusado se dedica à atividade criminosa.

O requerente
possui ações penais em seu desfavor e encontrava-se encarcerado no Presídio Mata Grande, quando do flagrante objeto destes autos, o que demonstram a sua habitualidade em
atividades criminosas e, por si sós, justificam o afastamento da benesse do tráfico privilegiado.

Segundo entendimento pacificado neste Tribunal, o fato de o agente registrar outra ação penal, ainda que em andamento, impede o reconhecimento da causa de diminuição inserta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
in verbis
:

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”
(Enunciado nº 52 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas)

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE a presente revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020